Tribunal: TJDFT
Processo: 0768981-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação indenizatória por danos materiais e morais com pedido liminar. Preliminar. Princípio da dialeticidade. Inobservância. Rejeitada. Revelia. Presunção de veracidade. Cartão de crédito. Pedido de cancelamento. Cobranças posteriores. Inclusão. Cadastro de proteção ao crédito. Danos morais. Quantum. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência da dívida inscrita em nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato do cartão de crédito Pão de Açúcar/Itaucard; b) condenar a ré a pagar à parte autora o valor de R$2.900,32, a título de indenização por danos materiais, na modalidade de repetição de indébito, já contemplado em dobro, com atualização monetária pelo IPCA a partir do desembolso e juros de mora (SELIC deduzido o IPCA) desde a citação; e c) condenar a ré a pagar à parte autora a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, atualizada monetariamente pelo IPCA a partir desta data, momento de sua fixação, e acrescida de juros de mora (SELICIPCA) a partir do trânsito em julgado da presente sentença.
2. Em suas razões recursais (ID 71979969), o réu argumenta que não houve pedido de cancelamento, tanto que a parte recorrida continuou a utilizar o cartão de crédito. Aponta que, devido ao não pagamento da fatura vencida em 06/05/2024, houve a inclusão do contrato em cadastro de proteção ao crédito. Defende que, não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcedem as condenações à restituição do débito em dobro, bem como, indenização em danos morais. Ao final, requer que o recurso seja acolhido e provido, com vistas a afastar totalmente a condenação imposta ao banco. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 71979976, nas quais a parte autora requer o não conhecimento do recurso, em razão de inobservância do princípio da dialeticidade. Em caso de conhecimento, pede o desprovimento do recurso. Por fim, requer a apreciação quanto a ocorrência de litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79, 80 e 81 do CPC, com eventual aplicação de multa em percentual a ser fixado por este Egrégio Colegiado, sobre o valor corrigido da causa.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve falha no serviço prestado pelo banco réu, especialmente com relação às cobranças alegadamente efetuadas após pedido de cancelamento de cartão de crédito e à inclusão do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, haja vista que o recorrente defende a inexistência de pedido de cancelamento do cartão de crédito bem como da ocorrência de danos morais. Preliminar rejeitada.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. No caso, é incontroverso que o réu, devidamente citado e intimado, deixou de comparecer à audiência de conciliação (ID 71979940), razão pela qual foi decretada a sua revelia (ID 71979942).
9. Quanto à revelia, dispõe a o art. 20, da Lei 9.099, que não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. No mesmo sentido, assim dispõe o enunciado 78 do FONAJE: O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia (XI Encontro – Brasília-DF).
10. No caso, as provas juntadas pela recorrida, aliadas à presunção relativa derivada da revelia, foram suficientes para que o Juízo de origem concluísse pela veracidade das alegações de fato contidas na petição inicial.
11. A autora apresentou gravação de ligação telefônica (ID 71979914), na qual o banco réu informa que havia sido confirmado o pedido de cancelamento definitivo do cartão (ID 71979909). Além do mais, observa-se que as faturas posteriores ao cancelamento somente possuem compras parceladas, realizadas anteriormente ao cancelamento, ou compras feitas pelo portador adicional do cartão. Assim, corroboram a narrativa autoral, conforme bem pontuado pelo Juízo sentenciante, as faturas colacionadas aos autos que demonstram que a autora não realizou mais compras após o pedido de cancelamento (ID 71979926).
12. Nesse contexto, acertada a sentença ao reconhecer a falha no serviço prestado pelo banco réu e a necessidade de restituição dos valores pagos indevidamente pela autora. Quanto ao ponto, em atendimento ao art. 42 do CDC, mostra-se devida a restituição de forma dobrada, pois, presente nos autos o pedido expresso de cancelamento do cartão bem como a confirmação do réu de que o cancelamento havia sido efetuado, não restou demonstrada hipótese de engano justificável.
13. Por fim, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, em inúmeras vezes, manifestou-se no sentido de que o dano resultante de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito é in re ipsa. Assim, o simples fato da inserção do nome em cadastro de inadimplentes gera dano, sendo desnecessária a comprovação do abalo moral sofrido.
14. No caso, a autora comprovou a ocorrência de inscrição de dívida que foi reconhecida como indevida (ID 71979911), razão pela qual restam caracterizados os danos morais.
15. Analisando os precedentes desta turma acerca de situações semelhantes e as circunstâncias do presente caso, conclui-se que o valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
16. Nesse sentido: Acórdão 2006447, 0731648-39.2024.8.07.0003, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.
17. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
18. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 2006447, 0731648-39.2024.8.07.0003, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.